Tribunal: TJDFT
Processo: 0720656-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720656-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SNG C.OESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: CLELIA MARIA DE AZEVEDO DECISÃO Malgrado a oportunidade concedida, a agravante não comprovou a alegada impossibilidade de efetuar o preparo do recurso. A presunção juris tantum de insuficiência (CPC 99, § 3o) beneficia exclusivamente a pessoa natural. A jurídica, no entanto, deve comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento da gratuidade. Meras alegações e o processamento de recuperação judicial não bastam para a obtenção do benefício, sobretudo considerando que o valor do preparo do agravo é irrisório Posto isso, indefiro a gratuidade de justiça. À agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intime-se. Brasília, 05.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator